Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716287-82.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ APELADO: MARIA EUGENIA PEREIRA TELES ARRABAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposta por VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ (executado) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos de ação de insolvência civil promovida por MARIA EUGÊNIA PEREIRA TELES ARRABAL, julgou procedente o pedido para, com fundamento no artigo 748, do Código de Processo Civil de 1973, declarar a insolvência civil do réu/apelante. Ademais, condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$339.392,41), nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil (ID 26715379). A autora/apelada opôs embargos de declaração (ID 26715386), que restaram rejeitado por sentença de ID 26715395. Com a reiteração dos embargos de declaração pela petição de ID 26715409, o d. Magistrado acolheu o recurso, a fim de retificar a indicação do órgão empregador do réu/apelante insolvente (ID 26715423). Em suas razões recursais (ID 26715450), de início, o apelante pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a procedência do pedido se fundou na presumida situação de insolvência, à mingua de qualquer elemento de prova, nos termos exigidos pela legislação de regência. Aduz que, nos termos do artigo 748, do Código de Processo Civil/1973, a insolvência civil é real quando verificada e comprovada a partir de um comparativo da situação concreta e comprovada do indivíduo. Afirma que os documentos apresentados pela autora/apelada não indicam, necessariamente, que a parte se encontra insolvente. Sustenta não ter sido atendido ao disposto no artigo 760, do Código de Processo Civil/1973. Argumenta que, ainda que se considere ter ocorrido o efeito da revelia, referente à veracidade dos fatos alegados na inicial, não há verossimilhança da alegação do déficit patrimonial. Cita o artigo 750, do Código de Processo Civil/1973. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, para afastar a determinação e desconto de 30% da remuneração bruta, ao argumento de qual medida resultaria à redução da condição pessoal e familiar ao estado de miséria. Tece considerações acerca dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, bem como discorre sobre a regra de impenhorabilidade dos rendimentos, salários e remunerações de que trata o inciso IV do artigo 833, do Código de Processo Civil. Faz menção à pandemia do covid-19 e alega a situação de superendividamento e o dever geral de renegociação das obrigações contratuais. Cita o artigo 423, do Código Civil. Suscita o princípio da proibição do excesso. Ao final, pede a reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente o pedido de insolvência civil, em razão da inépcia da petição inicial, que não atendeu aos critérios legais. Subsidiariamente, pede que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de constrição salarial no percentual de 30% do salário bruto, haja vista que tal medida comprometeria o seu mínimo existencial e de sua família. Nas contrarrazões de ID 26715499, a autora/apelada pugna pelo desprovimento do apelo. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente. Em síntese, o recorrente alega a inépcia da ação de declaração de insolvência civil, ao argumento de que não teriam sido cumpridos os requisitos legais. Subsidiariamente, pede que seja afastada a constrição no percentual de 30% do seu salário bruto, haja vista que tal medida comprometeria o seu mínimo existencial e de sua família. Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelante foi regulamente citado (ID 26715375), mas deixou de apresentar resposta à inicial, conforme certidão de ID 26715376. Assim, diante da aplicação dos efeitos materiais da revelia, o d. Juiz da causa julgou a demanda, nos termos dos incisos I e II do artigo 355, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Com efeito, no exame precário que o momento permite, carece de probabilidade o direito vindicado pela parte sobre a alegação de inépcia da inicial, uma vez que tal tese defensiva consiste em inovação fática e jurídica veiculada em sede de apelação. Neste contexto, cabe ressaltar que ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substituto de contestação, sendo a ele permitido, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, que poderiam ser conhecidas de ofício, uma vez que houve a preclusão da possibilidade de discussão em grau recursal, sob pena de configuração de inovação recursal. Desse modo, a princípio, deve ser aplicável o disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que veda às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é a hipótese em discussão. Contudo, ainda que assim não fosse, verifica-se que a sentença restou fundamentada no exame dos documentos apresentados pela autora/apelada, os quais, em um exame de cognição sumária, respaldam a declaração de insolvência civil. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença: Trata-se de pedido de insolvência civil, em face de presunção decorrente do art. 750, inciso I, do CPC/73. Compulsando os autos, diviso que a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, está demonstrado nos autos que a parte ré, executada, não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes, conforme cópia do processo integral que deu origem ao crédito da parte autora (ID 74565881, 74565882, 74565884, 74565885 e 74565887). Vê-se, ademais, que o processo de execução foi arquivado, não havendo litispendência com o presente feito (ID 74565885 – Pág 83). Ante a ausência de resposta da parte requerida, prevalece a conclusão pela insolvência. Desse modo, ante a inexistência de bens do devedor livres e desembaraçados para fazer frente ao crédito da parte autora, configura-se a insolvência presumida do devedor, prevista no art. 750, inciso I, do CPC/73. (ID 26715379, p. 2) Por oportuno, destaca-se também o parecer da d. Procuradoria de Justiça a favor do acolhimento do pedido para declarar a insolvência civil do réu/apelante. Em síntese, o parquet ponderou que: No caso em análise, as cópias extraídas dos autos de origem revelam que a parte AUTORA esgotara as tentativas de recebimento de seu crédito, pelas vias constritivas, sem que obtivesse êxito, tampouco tenha o DEVEDOR pagado, depositado ou nomeado bens à penhora. 10. E os documentos constantes nos autos evidenciam que a execução teria sido extinta/arquivada/suspensa justamente porque não teriam sido encontrados bens do DEVEDOR, inexistindo fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do direito da AUTORA. (ID 26715378, p. 3) Bem se vê, portanto, que não se vislumbra a probabilidade da alegação de inépcia da inicial suscitada pelo recorrente. Por outro lado, no que diz respeito ao pedido subsidiário de afastamento da constrição de percentual do salário do réu/apelante, observa-se que tal medida somente terá eficácia após o trânsito em julgado da sentença, o que afasta o perigo da demora, para os fins do presente exame do pedido liminar (ID 26715379, p. 4). Ante o exposto, à mingua da presença dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, o réu/apelante juntou documentos de ID 26715454 a 26715467 que comprovam o fato de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de seus familiares. Desse modo, DEFIRO a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Por fim, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre admissibilidade do recurso, em especial, acerca da presença dos pressupostos de cabimento do recurso, tendo em vista a vedação de as partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância, preclusão e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator